Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-04.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-04.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LURDES FRANCISCA DA SILVA - CPF: 655.127.901-53 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000283-04.2020.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra de Bugres

Recorrente(s):

LURDES FRANCISCA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado, mesmo assim vem sofrendo descontos mensais de valores em torno de R$ 36,99.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado juntamente com documentos pessoais, cartão de crédito, comprovantes de renda e de residência.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Em sede de recurso, a recorrente questiona o valor e número do contrato juntado. No entanto, como é conhecimento comum, o valor é variável, sendo o valor mínimo da fatura, e a simples divergência do número do contrato constante nos órgãos de proteção ao crédito não invalida a cobrança legitima, comprovada com vasta documentação.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021